Tribunal: TCU
Processo: 012.885/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Flavio Justo Maciel contra o Acórdão 5027/2022-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 5027/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 e parcialmente insubsistente o item 9.1 do Acórdão recorrido tão somente quanto à recusa do registro do ato, mantendo-se a apreciação quanto à sua ilegalidade; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.